Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712736-26.2017.8.07.0007 RECORRENTES: SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e OUTROS RECORRIDOS: MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JULGAMENTO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. VÍCIOS OCULTOS INEXISTENTES. REGRA DE EXPERIÊNCIA. DESGASTE NATURAL. BEM MÓVEL. APERFEIÇOAMENTO COM A TRADIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. VALORES DESEMBOLSADOS EM REPAROS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DO AUTOR. REJEITADA. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de compra e venda de veículo que será destinado ao fomento da atividade econômica de transporte de cargas. 2. Afastada a incidência do CDC, não se justifica a inversão do ônus da prova, tampouco incide o Princípio in dubio pro consumidor. 3. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não caracteriza ilegalidade. 4. O Princípio in dubio pro reo, que geralmente está vinculado ao direito penal, não se aplica ao processo civil. 5. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil). 6. Não se verifica o julgamento sem fundamentação quando, conforme as regras de experiência e considerando a distribuição do ônus da prova, o magistrado forma o seu convencimento sobre a inexistência de vícios ocultos e a caracterização de desgaste natural do veículo. 7. A compra e venda de bem móvel exige apenas a tradição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico e a violação da Resolução 292/2008 do CONTRAN caracteriza mera infração que se restringe ao âmbito administrativo. 8. Não ocorre o dano moral quando, em conversa mantida em tom beligerante, uma das partes afirma que serão utilizadas as medidas judiciais que entende cabíveis, bem como quando ocorre mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual de forma parcial. 9. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 10. Cabe o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o reparo do veículo cuja necessidade de revisão não foi informada no momento da alienação. 11. A aquisição de caminhão de elevado valor de forma parcelada, por meio de consórcio, e a mera participação societária em empresa não são suficientes para a revogação do benefício da gratuidade de justiça. 12. A inexistência de alteração da verdade impede a aplicação da multa por litigância de má-fé. 13. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 441 do Código Civil, ao argumento de que não teriam sido comprovados eventuais gastos com o veículo em face dos supostos defeitos; b) artigo 445, § 1o, do CC, asseverando que o direito em obter ressarcimento por vício oculto decai em 30 (trinta) dias, em se tratando de bem móvel; e c) artigo 98 do CPC, porquanto entendem que deve ser revogado o benefício da justiça gratuita aos ora recorridos. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, bem como 441 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso, o desembolso foi comprovado no ID 32506189 cujas notas, com a descrição das peças e serviços, totalizaram o valor de R$ 6.376,00. Além disso, o reconhecimento do desgaste natural não afasta a responsabilidade de entregar o veículo com condições mínimas para que se possa trafegar, quando verificado que o comprador não foi informado da necessidade de revisão do veículo, conforme registrado na sentença. Dessa forma, a condenação ao ressarcimento dos reparos realizados pelo autor deve ser mantida” (ID 35173890). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 98 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em relação ao pedido de revogação da gratuidade concedida ao autor, o valor considerável do veículo adquirido e a sua participação na sociedade da empresa Art Logística EIRELI não são suficientes afastar o benefício concedido. A participação societária em empresas não impede a concessão de gratuidade e o veículo está sendo adquirido pelo autor por meio de pagamento das parcelas do consócio do caminhão, evidenciando que ele não possui o elevado poder aquisitivo alegado pela apelante” (ID 35173890); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 445, § 1o, do CC, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o especial não deve subir quanto aos suscitados dissídios interpretativos. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027